Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. PERMISSÃO LEGAL.

1. O § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários com base no proveito econômico resultada em valor ínfimo, que não remunera condignamente o advogado, violando a razoabilidade. 2.1. Muito embora se trate de demanda sem maiores complexidades, inclusive porque houve a parcial perda superveniente do objeto, não se pode desconsiderar o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da parte autora, a justificar a alteração do montante arbitrado na origem, inclusive com a aplicação do critério equitativo.

3. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil estatui que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

4. Apelação conhecida e provida.